Tribunal: TJMT
Processo: 8012858-73.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Recurso no 8012858-73.2016.8.11.0004.
Vistos etc.
A Primeira Seção do C. STJ, nos autos dos Recursos Especiais nos 1163020/RS, REsp 1699851/TO e REsp 1692023/MT, determinou a suspensão da tramitação, em todo território nacional, das ações que tenham por objeto discussão quanto as seguintes questões: “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica.” (Tema 986).
Desse modo, considerando que a matéria versa acerca da mesma controvérsia, aguarde-se o julgamento dos respectivos recursos, conforme já determinado na decisão lançada no id. 3859688. Após, voltem os autos conclusos para as providências cabíveis.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de julho de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto